Tribunal: TJES
Processo: 5010589-26.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2023-07-21

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA.
CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM PECÚNIA.
PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. ATO DE APOSENTADORIA
.

1.

Estabelece o art. 1º do Decreto n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

2. O termo inicial para conversão em pecúnia das férias não gozadas é a data da efetiva aposentadoria do servidor, tendo o registro da aposentadoria no TCU natureza jurídica meramente declaratória e fiscalizatória. Precedentes. STJ.

3.
Considerando que entre a data em que o recorrente foi transferido para a reserva remunerada e a data em que sua pretensão foi ajuizada transcorreu período de tempo superior a 05 (cinco) anos, imperioso se faz o reconhecimento da prescrição.

4. - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010589-26.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RENATO RODRIGUES
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

RENATO RODRIGUES
(ID 4509834), em face da respeitável sentença (ID 4509531) proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação pelo rito comum proposta contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, acolheu a prejudicial de prescrição suscitada pelo réu, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial e deste modo resolveu o mérito da demanda, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (ID 4509834) o recorrente sustenta, em síntese, que o ato de aposentadoria do servidor é ato administrativo complexo, sendo considerado concluído apenas depois de realizado o registro na Corte de Contas do respectivo Estado. Sustenta, ainda, que tal entendimento restou pacificado na jurisprudência do c. STJ, em especial depois do julgamento do MS 17.406.-DF, noticiado no informativo n. 502 do STJ. Assim, o termo inicial para contagem do prazo prescricional para o ajuizamento da ação para conversão das férias em pecúnia é o dia seguinte ao registro da aposentadoria no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, ocorrido no dia 31-05-2017.

Com base nesses fundamentos, pleiteia o provimento do recurso a fim de que seja afastada a prescrição e condenado o Estado do Espírito Santo a converter em pecúnia as férias não gozadas pelo recorrente, computadas em dobro, devendo pagar os respectivos valores devidamente corrigidos e com incidência de juros de mora.

Contrarrazões (ID 4509837) pelo desprovimento do recurso, bem como pela majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

RENATO RODRIGUES

(ID 4509834), em face da respeitável sentença (ID 4509531) proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação pelo rito comum proposta contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
acolheu a prejudicial de prescrição suscitada pelo réu, julgou improcedente o pedido
formulado na petição inicial e deste modo resolveu o mérito da demanda, nos termos do
art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Nas razões
recursais

(ID 4509834) o recorrente sustenta,
em síntese,

que o ato de aposentadoria do servidor é ato administrativo complexo, sendo considerado concluído apenas depois de realizado o registro na Corte de Contas do respectivo Estado. Sustenta, ainda, que tal entendimento restou pacificado n
a jurisprudência
do c. STJ,
em especial depois do julgamento do MS 17.406.-DF, noticiado no informativo n. 502 do STJ.
Assim, o
termo inicial para contagem do
prazo prescricional para o ajuizamento da ação para conversão das férias em pecúnia
é o dia seguinte ao registro da aposentadoria no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, ocorrido no dia 31-05-2017.

Com base nesses fundamentos, pleiteia o provimento do recurso a fim de que
seja afastada a prescrição e condenado
o Estado do Espírito Santo a co
nverter em pecúnia as férias não gozadas pelo recorrente, computadas em dobro, devendo pagar os respectivos valores devidamente corrigidos e com incidência de juros de mora.

Contrarrazões (ID 4509837) pelo desprovimento do recurso, bem como pela majoração dos honorários advocatícios.

Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

Ao contrário do sustentado pelo recorrente, o termo inicial para conversão em pecúnia das férias não gozadas é a data da efetiva aposentadoria do servidor, tendo o registro da aposentadoria no TCU natureza jurídica meramente declaratória e fiscalizatória, conforme entendimento vigente na Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. PRECEDENTES
1. "Esta Corte Superior possui entendimento consolidado de que, nas demandas em que se pretende a revisão do ato de aposentadoria, o termo inicial do prazo prescricional é a data do ato de aposentação, e não de sua homologação pelo Tribunal de Contas da União.
Precedentes: AgInt no AREsp. 1.399.100/GO, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 2.8.2019; EDcl no AgInt no REsp. 1.662.838/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 1o.3.2019; REsp. 1.730.407/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 4.2.2019." ( AgInt no AgInt no REsp n. 1.703.770/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 21/10/2019). 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2054348 PR 2022/0011389-7, Data de Julgamento: 22/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2022)

Importante ressaltar que tal entendimento não é contrário ao julgamento proferido pelo STJ no MS 17.406/DF, citado pelo recorrente. Isso porque, naquela oportunidade, o voto da relatoria foi acolhido por unanimidade. Todavia, o Ministro Teori Zavascki ressaltou que:

“Sr. Presidente, a Ministra Relatora colocou dois fundamentos para conceder a ordem em mandado de segurança. Acompanho o voto da Sra. Ministra Relatora pelo segundo fundamento apenas. Penso ser importante fazer essa distinção pelo seguinte: a jurisprudência, que está citada a respeito de ato complexo, diz respeito ao prazo em decadência para a administração rever o ato de aposentadoria. É por isso que se diz: Se o ato administrativo não está aperfeiçoado, porque é um ato complexo, o termo inicial para a decadência das medidas revisionais, conta-se da decisão do Tribunal de Contas.

Mas a situação aqui é bem diferente. Aqui se trata de um benefício em favor do aposentado, a cujo respeito não haverá pronunciamento algum do Tribunal de Contas.
Se dissermos que esse benefício só se torna exigível depois da aprovação pelo Tribunal de Contas, a Administração não poderia pagá-lo antes dessa aprovação. Aliás, não poderia pagar nenhum benefício financeiro de aposentadoria, se dissermos que é condição para o pagamento a referida aprovação do Tribunal de Contas.

Todavia, como a Administração não só pode como deve pagar a licença prêmio a partir da data que ela concede a aposentadoria, é daí que nasce eventual pretensão a reclamar em juízo questão correspondente.
Vale dizer, a propositura da ação judicial independe da homologação do Tribunal de Contas, sendo irrelevante a questão de ser complexo ou não o ato de aposentadoria. O termo a quo da prescrição surge com o nascimento da pretensão de reclamar o pagamento da licença prêmio e esse nasce da concessão da aposentadoria e não da sua homologação pelo TCU.

Entretanto, o segundo fundamento, sim, parece-me que é correto na medida em que, havia um processo administrativo a respeito do pagamento. Processo administrativo, obviamente, interrompe a prescrição. Só da decisão do processo administrativo é que haveria o termo a quo do prazo prescricional.

Por esse segundo fundamento, acompanho o voto da Sra. Ministra Relatora” - (destaquei).

Das notas taquigráficas do julgamento, também observo que o Ministro Castro Meira seguiu essa orientação e anotou que
“não se está discutindo o ato de aposentadoria em si, mas um benefício específico e, como bem assinalou o Sr. Ministro Teori Albino Zavascki, no caso, ninguém tem dúvida de que esse benefício poderia ser pleiteado independentemente da concessão da aposentadoria”
.

Por fim, o Ministro Massami Uyeda também entendeu relevante a distinção feita pelo Ministro Teori Zavascki:

“[...] também acho interessante essa posição, agora estendida pelo eminente Sr. Ministro Teori Albino Zavascki, acompanhada pelo Sr. Ministro Arnaldo Esteves Lima. Eu também comungo do mesmo entendimento.

Na realidade, o ato da aposentadoria é um ato complexo, mas no momento em que a própria Administração já o declara aposentado, daí decorrem os benefícios para ele
” - (destaquei)

Essa distinção entre os entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça teve, inclusive, pronunciamento pelo Ministro Og Fernandes, o qual tratou de anotar a importante distinção casuística realizada pelos Ministros à época do julgamento do MS 17.406/DF. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO COMO TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. 1. Conforme a orientação estabelecida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.254.456/PE, examinado pela sistemática do art. 543-C do CPC/1973, "[...] a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público [...]".
2. O julgamento proferido pela Corte Especial no MS 17.406/DF não contraria aquela posição. O fundamento de que o prazo tem início somente com o registro da aposentadoria no Tribunal de Contas, por se tratar de ato complexo, não foi acompanhado pela maioria dos Ministros, como se extrai das notas taquigráficas. Prevaleceu outro argumento, também da relatoria, no sentido de que a contagem iniciou-se após o reconhecimento do direito à conversão na seara administrativa, que, na específica hipótese dos autos, somente ocorreu após a aposentação e sua homologação pelo TCU.
Tinha-se, portanto, caso absolutamente peculiar. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1645143 DF 2016/0327057-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2018) - (destaquei)

Por ocasião do julgamento do AgInt no PUIL 519 / RS pela Corte Superior, também foi sedimentada a distinção entre os períodos prescricionais aplicáveis em cada caso:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.254.456/PE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.254.456/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que o marco inicial para contagem da prescrição quinquenal para conversão em pecúnia da licença-prêmio adquirida e não gozada se inicia na data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. 3.
Apreciando caso análogo - no qual o acórdão impugnado afastara a prejudicial de prescrição, sob o fundamento de que "o termo inicial do prazo prescricional é a data da aposentadoria ou do registro desta pelo Tribunal de Contas, momento em que o servidor passa a ter direito a conversão das licenças-prêmios, adquiridas e não gozadas, em pecúnia" -, a Primeira Seção do STJ, após acolher o pedido de uniformização, julgou-o procedente por entender que "a decisão impugnada diverge do entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia 1.254.456/PE, razão pela qual deve ser reformada". A propósito: PUIL 1.325/RS
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 7/5/2020. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no PUIL: 519 RS 2017/0320719-4, Data de Julgamento: 16/08/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

O Relator do Agravo Interno citado alhures, Ministro Herman Benjamin, destacou em seu voto que:

“Efetivamente, não se desconhece que o STF, no julgamento do RE 636.553/RS, Tema 445, pacificou o entendimento de que, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo decadencial de 5 (cinco) anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.

O caso dos autos, contudo, versa acerca do termo inicial da prescrição referente à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria.

Sob esse enfoque, reitera-se que no julgamento do REsp 1.254.456/PE, desta relatoria, a Primeira Seção, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que o marco inicial para contagem da prescrição quinquenal para conversão em pecúnia da licença-prêmio adquirida e não gozada se inicia na data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público” - (destaquei)

D
o exposto, conclui-se que o STJ firmou o entendimento de que
o termo inicial do prazo prescricional para requisição de benefício que poderia ser pleiteado independente da concessão de aposentadoria é o ato de aposentadoria
e não o seu registro no Tribunal de Contas respectivo.

Dessa forma
, considerando que
entre a data em que
o recorrente foi transferido para a reserva remunerada
(
23-12-2014
)
e
a data em que foi ajuizada a pretensão (
04-04-2022
) transcorreu período de tempo superior a 05 (cinco) anos
,
imperioso se faz o reconhecimento da prescrição,
nos termos do art. 1º do Decreto n.º 20.910/32.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária sucumbencial para 11% (onze por cento) do valor da causa atualizado, mantendo suspensa e exigibilidade ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da relatora.
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhou o voto da relatora.

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ATO DE APOSENTADORIA.

1. Estabelece o art. 1º do Decreto n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

2. O termo inicial para conversão em pecúnia das férias não gozadas é a data da efetiva aposentadoria do servidor, tendo o registro da aposentadoria no TCU natureza jurídica meramente declaratória e fiscalizatória. Precedentes. STJ.

3. Considerando que entre a data em que o recorrente foi transferido para a reserva remunerada e a data em que sua pretensão foi ajuizada transcorreu período de tempo superior a 05 (cinco) anos, imperioso se faz o reconhecimento da prescrição.

4. - Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.